Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COSSEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O LABOR. NECESSIDADE DE CUIDADOS DE TERCEIROS. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos, para a verificação da responsabilidade da ré/apelante, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.

2. O art. 206, § 1o, inc. II, alínea “b”, do Código Civil estabelece que a perda da pretensão do segurado ao recebimento de indenização dá-se em um ano, cujo termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmula 229 do STJ). Destarte, considerando que a intimação do autor/apelado sobre o laudo pericial que averiguou a sua incapacidade ocorreu em 4/8/2021 e que a ação foi ajuizada em 30/8/2021, não se vislumbra a ocorrência da prescrição na hipótese.

3. A responsabilidade das cosseguradoras é solidária, a luz do art. 7o, parágrafo único, do CDC, razão pela qual “a seguradora que participa do contrato de seguro em grupo como garantidora da apólice, na qualidade de cosseguradora, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responde, solidariamente, pelo pagamento da indenização securitária, tendo em conta a relação jurídica mantida com o consumidor” (Acórdão 1623107, 07284686020208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022).

4. A cobertura de invalidez funcional permanente e total por doença garante ao segurado o pagamento de prêmio em razão de doença que cause a perda de sua existência independente, sob critérios devidamente especificados, excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais.

5. Acerca da exigência contratual de que a enfermidade acarrete a perda da existência independente, este e. Tribunal já decidiu que “a melhor interpretação é aquela em que a sequela ou a redução da funcionalidade corporal resulte na impossibilidade física ou psicológica de exercer outras atividades laborais, mas não que reduza o segurado à condição de estado vegetativo ou assemelhado” (Acórdão 1677872, 07192824720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023).

6. A tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.845.943/SP (Tema Repetitivo 1068) não infirma o entendimento ora adotado, uma vez que, no caso em análise, a perda da existência independente do segurado é comprovada pelo laudo pericial médico de ID 49668780.

7. Apelação conhecida e desprovida.